Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719857-39.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BERNARDO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de reapreciação de apelação, interposta por JOSE BERNARDO DA SILVA, contra a sentença proferida em ação de conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243 – Tema 1.234, encaminhados pelo presidente desta corte (art. 1.030, inciso II, do CPC). De acordo com a inicial, o autor, por meio da Defensoria Pública, pediu, em tutela de urgência, a obrigação do DF a fornecer o medicamento condres ultra colágeno tipo II, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narrou apresentar dor na região cervical com RX de coluna cervical com sinais de espondilose significativa acentuada e C5 a C7, necessitando, com urgência, fazer do uso do medicamento Condres Ultra, 1 capsula ao dia, para tratamento da espondilose CID M 47, conforme relatório médico do Dr. Marcello Abreu Martins (CRM/DF 9.626). Sustentou ter tentado a resolução pela via administrativa, tendo formalizado o pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 075/2021. No entanto, obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS (ID 31342939). Contestação do DF alegando preliminar de inadequação do valor da causa. No mérito, requereu a improcedência do pedido inicial, argumentando, em síntese, que o deferimento de tutelas individuais em sede de efetivação de políticas públicas viola os princípios da isonomia e da impessoalidade. Em pedido sucessivo, pugnou pela limitação da pretensão de integral custeio para arcar com as despesas da internação em rede privada, excluindo-se o período anterior ao da inclusão da parte no CRIH, por não ter havido a negativa de atendimento por parte do Distrito Federal, porque a parte não procurou de forma prévia os serviços públicos de saúde. (ID 31342957). Em decisão de ID 31343023 foi indeferida a tutela de urgência. Parecer do Ministério Público pela improcedência dos pedidos (ID 31343031). A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de inexistência de evidências científicas sólidas que respaldem o tratamento prescrito pelo médico assistente. Pela sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 600,00, ficando suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida (ID 31343033). Em suas razões de apelação, o autor requer a reforma da sentença e a concessão do medicamento pleiteado. Afirma ser o uso da medicação condres ultra colágeno tipo II necessário ante a ineficácia dos tratamentos tradicionais. Aduz que, embora o medicamento não seja padronizado pelo SUS, é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Assevera caber ao DF prestar assistência e garantir o acesso ao medicamento necessário à recuperação de sua saúde (ID 31343036). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Contrarrazões ao recurso (ID 31343039). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 31461775). A sentença foi cassada e acolhida preliminar de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência absoluta, a fim de se remeter os autos à Justiça Federal (ID 34098203). Foi interposto recurso extraordinário (ID 34400706), o qual teve seu seguimento negado, nos termos da decisão de ID 36965022. Da referida decisão monocrática, foi interposto agravo interno (ID 37689525). O recurso extraordinário foi sobrestado, a fim de se aguardar o julgamento do RE 1.366.243 – Tema 1.234 (ID 39304012). O tema 1.234 foi julgado pelo STF, ao passo que os presentes autos retornaram para análise, ante suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no citado tema (ID 65420662). Dentro desse contexto, intimem-se às partes para ser manifestarem sobre o despacho de ID 65420662, no prazo de cinco dias. Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 15:29:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador